Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751986-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HELEN NASCIMENTO DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 41.691, em favor PABLO VICTOR PEREIRA DE CARVALHO, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que proferiu sentença condenatória. Alega a impetrante que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu de maneira ilegal, o que contaminou todo o acervo probatório dos autos. Esclarece que a autoridade policial efetuou busca e apreensão no domicílio do paciente, lastreada apenas em “atitude suspeita do investigado” consubstanciada na suposta “fuga” para o interior da residência e sem que houvesse sequer denúncia anônima neste sentido. Acrescenta que “não há de se falar que a natureza permanente do crime de tráfico torna lícita a ação policial, porquanto as drogas somente foram encontradas depois do ingresso ilegal na residência”. Pontua que “O Superior Tribunal de Justiça, a partir da tese fixada pelo STF no RE 603.616/RO1, pacificou o entendimento de que “A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial” (Informativo 666 do STJ – RHC 89.853-SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, DJe 02/03/2020)”. Narra também que o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 499.163/SP deve ser aplicado ao caso vertente, em atenção ao princípio da isonomia. Sustenta que apesar de os policiais alegarem que o ingresso à residência tenha sido franqueada pela genitora do paciente, as informações prestadas por ela e pela namorada do paciente durante a audiência de instrução e julgamento conflitam com a versão apresentada pelos agentes estatais. Afirma que a Defesa interpôs recurso de Apelação em 26/11/2020, contudo, sequer subiram a este Tribunal de Justiça. Por fim, aduz que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente para que aguarde o julgamento da impetração em liberdade e a suspensão da ação penal no 0727912-58.2020.8.07.0001. No mérito, postula a declaração de ilicitude da prova obtida mediante a invasão do domicílio do paciente, bem como de todas as que dela derivem. Na sequência, requer a absolvição do paciente por não haver prova da existência do fato (art. 386, inc. II, CPP) ou por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inc. VII, CPP). É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida em sua integralidade a demonstrar a narrada ilegalidade. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de dezembro de 2020 17:57:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora